Tribunal: TJDFT
Processo: 0757194-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Enclausuramento em elevador. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em razão de a autora ter ficado presa em elevador administrado pelo réu, por tempo considerável e acompanhada de suas duas filhas menores.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a alegada ilegitimidade da parte recorrida para figurar no polo ativo da demanda; (ii) verificar se ocorreu cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se restou configurada falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; e (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Para o reconhecimento da legitimidade da autora, é suficiente a demonstração da existência do vínculo jurídico-obrigacional com a ré e da violação a direito próprio daí decorrente. No caso, a autora utilizava o elevador nas dependências da ré quando permaneceu enclausurada, acompanhada de suas filhas menores – as quais não integram o polo ativo da demanda –, circunstância que aponta ter sido atingida diretamente pelos fatos. Configura-se, assim, sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Não procede a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade da produção de prova testemunhal, uma vez que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Preservam-se, assim, os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da economia processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. No caso em apreço, é incontroverso que a autora, acompanhada de suas duas filhas menores, permaneceu presa em elevador administrado pela ré, nas dependências do Liberty Mall, em 11/06/2025. A prova documental demonstra que o enclausuramento teve início por volta das 19h12min (ID 80982702) e que a equipe de resgate iniciou o atendimento às 19h39min, encerrando-se o procedimento às 20h03min (ID 80982954, p. 3).
6. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, pois a autora, ao utilizar o elevador do edifício comercial para acesso a consulta profissional, equipara-se a consumidora por ter sido vítima do evento danoso (art. 17 do CDC). A falha no funcionamento do elevador configura defeito do serviço e caracteriza acidente de consumo (art. 14 do CDC), atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. A permanência da autora por tempo considerável – aproximadamente 50 minutos –, em espaço exíguo, com ventilação limitada e acompanhada de suas filhas menores, supera o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, diante da situação de risco e insegurança experimentada.
9. O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. Observo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais atende aos referidos critérios, não comportando a redução pretendida pela parte recorrente.
IV. Dispositivo
10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 17.
Jurisprudência relevante citada: n/a.